Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-08.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PROVIMENTO. APROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato nas eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores
ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
irregularidades na declaração de receitas
estimáveis em dinheiro (doação de serviços
voluntários) e configuração de recebimento
de recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega, em síntese, que os
contratos
de
prestação
de
serviços
preenchem os requisitos legais e que a
relação contratual seguiu as normas do
direito
civil
brasileiro,
pugnando
pela
aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a generalidade dos contratos de
doação de serviços voluntários (cabo
eleitoral/panfleteiro) impede a aprovação
das
contas,
ante
a
ausência
de
detalhamento das atividades, locais e horas
trabalhadas, conforme exigido pelo art. 35,
§ 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e
(ii) se a impossibilidade de aferir a
autenticidade das assinaturas de alguns
doadores, por ausência de biometria,
configura irregularidade insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é
essencial para garantir a transparência no
uso de recursos durante as campanhas e
evitar o abuso de poder econômico nas
eleições.
5.
As
doações
de
serviços
próprios
estimáveis
em
dinheiro
devem
ser
comprovadas por meio de instrumento de
prestação de serviços, incluindo-se nessa
exigência a doação estimável relativa aos
serviços de cabos eleitorais e afins.
6. Não obstante, nos casos de contratação
de pessoal a legislação eleitoral exija o
atendimento das especificações contidas
nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não se vê,
na norma, obrigação semelhante nos casos
de doação de bens ou serviços estimáveis
em dinheiro, de forma que são situações
distintas.
7. Os contratos acostados possuem a
descrição das partes, valor estimado,
período de duração determinado, assinatura
das partes. Não há, nesse ponto, qualquer
omissão de receita/des

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600455-08.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600455-
08.2024.6.16.0199, que julgou desaprovadas as contas de Marcelo Leite da Cruz, relativas à sua
campanha ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.985,22 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco
reais e vinte e dois centavos), a título de recursos de origem não identificada, nos termos dos
artigos 32 e 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado desta decisão. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Marcelo Leite da Cruz,
que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Podemos no município de São José dos
Pinhais, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram
identificados múltiplos contratos de doação de serviços voluntários por pessoas físicas,
registrados como receitas estimáveis, e não foi possível aferir a veracidade dos contratos
assinados pelos voluntários visto que os contratados não possuem biometria (assinatura) coletada
pela Justiça Eleitoral. Por essa razão, tratando-se de irregularidade que impede a fiscalização, os
valores declarados como receitas estimáveis devem ser considerados, para todos os efeitos, como
Recursos de Origem Não Identificada (RONI). SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO LEITE DA CRUZ (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721711
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.225

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600455-
08.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARCELO LEITE DA CRUZ
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PROVIMENTO. APROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato nas eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores
ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
irregularidades na declaração de receitas
estimáveis em dinheiro (doação de serviços
voluntários) e configuração de recebimento
de recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega, em síntese, que os
contratos
de
prestação
de
serviços
preenchem os requisitos legais e que a
relação contratual seguiu as normas do
direito
civil
brasileiro,
pugnando
pela
aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a generalidade dos contratos de
doação de serviços voluntários (cabo
eleitoral/panfleteiro) impede a aprovação
das
contas,
ante
a
ausência
de
detalhamento das atividades, locais e horas
trabalhadas, conforme exigido pelo art. 35,
§ 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e
(ii) se a impossibilidade de aferir a
autenticidade das assinaturas de alguns
doadores, por ausência de biometria,
configura irregularidade insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é
essencial para garantir a transparência no
uso de recursos durante as campanhas e
evitar o abuso de poder econômico nas
eleições.
5.
As doações de serviços próprios estimáveis em dinheiro devem ser
comprovadas por meio de instrumento de
prestação de serviços, incluindo-se nessa
exigência a doação estimável relativa aos
serviços de cabos eleitorais e afins.
6. Não obstante, nos casos de contratação
de pessoal a legislação eleitoral exija o
atendimento das especificações contidas
nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não se vê,
na norma, obrigação semelhante nos casos
de doação de bens ou serviços estimáveis
em dinheiro, de forma que são situações
distintas.
7. Os contratos acostados possuem a
descrição das partes, valor estimado,
período de duração determinado, assinatura
das partes. Não há, nesse ponto, qualquer
omissão de receita/despesa, tampouco
vício nos contratos acostados, tendo o valor
da receita estimável sido devidamente
declarado pelo prestador, mostrando-se
possível o controle e a fiscalização do
trâmite integral dos recursos.
8. A doação estimável em dinheiro, relativa

Num. 44721711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44
a serviços de cabos eleitorais, panfleteiros e
afins não encontra vedação na legislação
eleitoral e, por si só, comprova ser fruto da
atividade do donatário, uma vez que
dispensa habilidades e conhecimentos técnicos específicos e pode ser desempenhada por qualquer pessoa,
porquanto constitui atividade provisória,
prestada diretamente pelo doador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para julgar
aprovadas as contas do candidato, afastando-se a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A generalidade dos
contratos de doação de serviços voluntários
(cabo eleitoral/panfleteiro) não impede a
aprovação
das
contas,
desde
que
contenham a descrição das partes, valor
estimado, período de duração determinado
e assinatura das partes, possibilitando o
controle e a fiscalização dos recursos. 2. A
doação estimável em dinheiro para serviços
de cabo eleitoral/panfleteiro, por si só,
comprova
ser
fruto
da
atividade
do
donatário, dispensando habilidades técnicas
específicas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95; Lei nº
13.487/2017; Lei nº 9.504/1997, art. 38, §
2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
25, 35, § 12, 58, 60, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE nº 060027987, Des. Eleit. Anderson
Ricardo Fogaça, DJE em 10/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44721711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato MARCELO LEITE DA
CRUZ nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44618712) ao fundamento de falhas
quanto à declaração de receitas estimáveis em dinheiro e configuração de recebimento de
recursos de origem não identificada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44618718), aduzindo, em síntese, que: a) os contratos
preenchem os requisitos de agente capaz e objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
b) cada contrato foi firmado individualmente com cada prestador de serviço, dentro da liberdade
de pactuação que há entre contratado e contratante e segundo a autonomia da vontade;
c) inexiste qualquer irregularidade, porquanto a relação contratual de que se trata seguiu
plenamente as normas expressas pelo direito civil brasileiro, sendo de rigor a aprovação das
contas do Recorrente. Ao final, pugnou pelo afastamento do dever de recolhimento de valores
ao erário e pela aprovação, ainda que com ressalvas, das contas apresentadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (id. 44667238).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 11/07/2025 (id.
44618715) e as razões foram protocoladas em 16/07/2025 (id. 44618718).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência no uso de recursos
durante as campanhas e evitar o abuso de poder econômico nas eleições, que pode levar à
impugnação do mandato (conforme o artigo 14, parágrafo 10, da Constituição Federal).
A transparência nos gastos e no financiamento, tanto público quanto privado, permite que os
eleitores, principais interessados nessas informações, conheçam quem apoia financeiramente os
candidatos. Assim, podem avaliar se esses interesses são lícitos, éticos e alinhados com seus
ideais de uma sociedade mais justa.
Com o aumento significativo dos recursos públicos destinados aos partidos, como o Fundo

Num. 44721711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44
Partidário, criado pela Lei nº 9.096/95, e o Fundo Eleitoral, instituído pela Lei nº 13.487/2017, a
fiscalização desses valores tornou-se ainda mais importante. Esses fundos, que chegam a cifras
bilionárias, exigem maior responsabilidade dos partidos e candidatos na prestação de contas e no
uso adequado desses recursos.
Em muitos casos, as informações financeiras declaradas pelos candidatos e partidos são o único
meio objetivo para investigar possíveis irregularidades, tanto criminais quanto cíveis. Por isso, é
essencial analisar cuidadosamente os documentos apresentados.
Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou as regras sobre prestação de
contas por meio da Resolução TSE nº 23.607/2019, que reúne as leis e decisões principais sobre
o tema.
No caso em questão, o candidato teve suas contas relativas às eleições de 2024
desaprovadas pelo juízo de 1º grau, associada à determinação de recolhimento de recursos ao
Tesouro Nacional, face à constatação da irregularidade a seguir exposta.
a) Irregularidades nas receitas estimáveis (doação de serviços voluntários)
No caso dos autos, o parecer conclusivo (id. 44618708) constatou que foram declaradas doações
de serviços de cabo eleitoral por pessoas físicas, totalizando R$ 4.985,22, sendo que os contratos
apresentados "possuem cláusulas genéricas que não atendem aos requisitos legais. Os
instrumentos contratuais limitam-se a descrever a função exercida como "Militante Eleitoral" ou
"Panfleteiro", sem o detalhamento exigido pelo art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
norma determina que as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a especificação das
atividades executadas, os locais de trabalho e as horas trabalhadas, a fim de permitir a aferição e
a justificativa do valor estimado para o serviço. "
A unidade técnica pontuou, ainda, que não foi possível precisar se os contratos foram
devidamente assinados por dois doadores, visto que os referidos voluntários não possuem
biometria (assinatura) coletada pela Justiça Eleitoral.
No ponto, o Juízo de 1º grau assim entendeu (id. 44618712):
A primeira falha reside na generalidade dos contratos de doação de serviços voluntários. Os
instrumentos juntados (IDs 126290895, 126290897, 126290898, 126290900 e 126290901)
descrevem a função dos voluntários apenas como "militante eleitoral" ou "panfleteiro". Tal
descrição afronta diretamente o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
dispõe: "As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado."
A exigência de detalhamento não é mera formalidade, mas um mecanismo essencial de
controle, que visa permitir a esta Justiça Especializada aferir a efetiva prestação do serviço, sua
dimensão e, por conseguinte, a razoabilidade do valor estimado atribuído. A ausência dessas
informações essenciais impede a fiscalização e abre margem para a dissimulação de gastos ou
para a supervalorização de doações, em prejuízo à isonomia entre os candidatos.
Agrava o quadro a segunda falha, concernente à impossibilidade de aferir a autenticidade dos
contratos de IDs 126290893 e 126290895. Intimado a apresentar documento oficial com foto dos

Num. 44721711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44
voluntários, cujas assinaturas não puderam ser validadas por biometria, o prestador quedou-se
inerte. A omissão em atender à diligência mantém fundada dúvida sobre a veracidade e a
própria existência desses negócios jurídicos.
Nas razões recursais, o prestador alegou que os contratos juntados preenchem os requisitos de
agente capaz e objeto lícito, possível, determinado ou determinável e que cada contrato foi
firmado individualmente com cada prestador de serviço, dentro da liberdade de pactuação que há
entre contratado e contratante e segundo a autonomia da vontade.
Afirmou que inexiste qualquer irregularidade, porquanto a relação contratual de que se trata
seguiu plenamente as normas expressas pelo direito civil brasileiro.
Pois bem.
Acerca da obrigatoriedade da declaração das doações estimáveis em dinheiro, a Resolução TSE
nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação
de serviços;
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
[...]
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido político.
[não destacado no original]
Como se vê, as doações de serviços próprios estimáveis em dinheiro devem ser comprovadas
por meio de instrumento de prestação de serviços, incluindo-se nessa exigência a doação
estimável relativa aos serviços de cabos eleitorais e afins.
Todavia, não obstante nos casos de contratação de pessoal a legislação eleitoral exija o
atendimento das especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, não se vê, na norma, obrigação semelhante nos casos de doação de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro, de forma que são situações distintas.
Os contratos acostados possuem a descrição das partes, valor estimado, período de duração
determinado, assinatura das partes. Não há, nesse ponto, qualquer omissão de receita/despesa,
tampouco vício nos contratos acostados, tendo o valor da receita estimável sido devidamente

Num. 44721711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44
declarado pelo prestador, mostrando-se possível o controle e a fiscalização do trâmite integral
dos recursos.
Nesse sentido, os contratos juntados bastam para comprovação dos serviços recebidos como
doação, devendo ser reconhecido o caráter probatório dos mesmos, ainda mais porque ausente
qualquer indício de fraude documental.
Ressalte-se que a doação estimável em dinheiro, relativa a serviços de cabos eleitorais,
panfleteiros e afins não encontra vedação na legislação eleitoral e, por si só, comprova ser fruto
da atividade do donatário, uma vez que dispensa habilidades e conhecimentos técnicos
específicos e pode ser desempenhada por qualquer pessoa, porquanto constitui atividade
provisória, prestada diretamente pelo doador.
A Procuradoria Regional Eleitoral posicionou-se no mesmo sentido e afirmou que "A
comprovação da doação estimável não deve ser confundida com as exigências aplicáveis à
comprovação de serviços de militância efetivamente contratados e custeados pelos candidatos
com recursos arrecadados para campanha. Nesse sentido, a irregularidade deve ser afastada" -
id. 44667238.
Esta Corte já se posicionou em caso semelhante ocorrido nas eleições 2024. Vejamos:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. SERVIÇO DE MILITÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECEITA
ESTIMÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA. IRREGULARIDADE AFASTADA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO
FEFC. PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. VALOR MÓDICO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPROCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a doação estimável relativa a serviço de
militância foi devidamente comprovada; e ii) saber se a doação estimável de recursos oriundos
do FEFC de candidato a majoritária para candidato a proporcional, pertencentes a partidos
distintos, mas coligados, configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a doação estimável em dinheiro se refere à prestação de serviços
voluntários de militância, a qual foi regularmente declarada e comprovada na prestação de
contas, por meio de contrato e recibo firmados com a doadora. A comprovação da doação
estimável não deve ser confundida com as exigências aplicáveis à comprovação de
serviços de militância efetivamente contratados e custeados pelos candidatos com
recursos arrecadados para campanha. Irregularidade afastada.
(...)
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com ressalva as contas
do recorrente, mantendo-se a determinação de devolução do valor R$ 880,00 ao Tesouro
Nacional.
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060027987, Des. Eleit. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em
10/02/2025, não destacado no original]

Num. 44721711 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384709000000043660026
Número do documento: 25091512384709000000043660026
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:42:44
Sendo assim e não havendo outras irregularidades apontadas na respeitável sentença, as contas
devem ser aprovadas, afastando-se a determinação de recolhimento ao erário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para JULGAR
APROVADAS as contas de MARCELO LEITE DA CRUZ, relativas às eleições 2024, afastando-se
a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600455-
08.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: MARCELO LEITE DA CRUZ - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025